Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704738-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: THC - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME, CONSULTSEG CONSULTORIA TECNICA EM SEGURANCA LTDA - EPP, TELEPAC TELECOMUNICACOES E PORTAS AUTOMATICAS EIRELI - EPP, ELISANGELA MIRANDA CARDOSO DE SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, em sede de execução de título extrajudicial proposta contra THC - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA – ME e outros, indeferiu pedido do credor, ora agravante, consubstanciado na citação da empresa executada CONSULTSEG CONSULTORIA CARDOSO DE SÁ LTDA na pessoa da sócia executada ELISÂNGELA MIRANDA CARDOSO DE SÁ por edital. Em suas razões recursais (ID 68637047), o exequente informa e sustenta, em singela síntese, que houve o exaurimento de todas as diligências e medidas possíveis para promover a citação da devedora CONSULTSEG, na pessoa da sócia ELISÂNGELA, sendo cabível o prosseguimento do feito com a citação por edital. Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando seja realizada a citação por edital da empresa executada CONSULTSEG CONSULTORIA CARDOSO DE SÁ LTDA. na pessoa da sócia ELISÂNGELA MIRANDA CARDOSO DE SÁ. Preparo recolhido (IDs 68638523 e 68638521). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). “In casu”, o exequente agravante busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a citação por edital das partes executadas que menciona. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado: “Indefiro o pedido de id. 220227296. Trata-se de requisito legal a realização da diligência por oficial de justiça, quando a diligência por correio restar frustrada, no caso com a informação de ausente 3x, conforme dispõe o art. 249 do CPC. Confiro o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para o exequente comprovar a distribuição da carta precatória expedida no id. 214499085. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente para o mesmo fim, sob pena de extinção, em relação à suscitada ELISANGELA MIRANDA CARDOSO DE SA - CPF: 649.170.881-00. Intime-se.” Não obstante o esforço argumentativo do exequente agravante, a questão processual em debate merece considerações. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial. No processo de execução por quantia certa, em que o mandado consta ordem de citação para pagamento, penhora e avaliação, o ato exige atuação de oficial de justiça, que pode realizá-la com hora certa quando há ocultação do executado, ou a via dos editais, quando o executado se encontra em lugar desconhecido, nos termos dos art. 829 e art. 830 do CPC. Com efeito, parte da doutrina entende que na execução de título extrajudicial prevalece a regra especial prevista no art. 829, §1o, do CPC, que estabelece que o executado será citado por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Com esse entendimento, por exemplo: “Embora tenha sido excluída, no art. 247 do atual CPC, a vedação à citação pelo correio no processo de execução, continua ela presente no processo de execução de título extrajudicial. Basta ver que, nos arts. 806, §2.o (execução para entrega de coisa) e 829, §1.o (execução para pagamento de quantia certa), faz-se expressa referência a mandado de citação, e não a carta de citação. Não há, contudo, menção expressa à necessidade de citação por mandado no processo de execução de títulos extrajudiciais relativos à obrigação de fazer (art. 815) e de pagar alimentos (art. 911) o que permite concluir que, nessas hipóteses, se mostra admissível a citação por carta” (AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às alterações do novo CPC. São Paulo: RT, 2015). “A despeito, contudo, de não constar do rol de hipóteses do novel art. 247, pensamos que remanesce a necessidade de citação executiva por meio do oficial de justiça em virtude da própria natureza do ato citatório inerente a esta modalidade processual (execução). Com efeito, no processo de execução o ato citatório se mostra complexo, i. e., compõe-se de (i) atividades de comunicação ao executado acerca da propositura da ação, bem como, em caso de não pagamento em três dias, (ii) de atos de constrição patrimonial em detrimento do devedor (nos casos de execução de obrigação de pagar quantia certa). Vê-se, pois, que há necessidade de robusta segurança acerca da efetiva comunicação do executado a respeito da ação executiva que lhe é movida, dado existir possibilidade de adoção de atos de invasão patrimonial em seu prejuízo” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil artigo por artigo. São Paulo: RT, 2015). No mesmo sentido, colha-se a jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PESQUISAS INFORMATIZADAS. DILIGÊNCIAS NÃO EXAURIDAS. LOCAL INCERTO OU IGNORADO. NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme o teor do art. 239 do CPC, a citação é ato essencial para a regularidade do processo e sua ausência implica nulidade absoluta. 2. A citação por edital é medida excepcional, que só pode ser adotada quando: a) desconhecido ou incerto o réu; b) demonstrada a impossibilidade de localização do réu, por ser esta ignorada, incerta ou inacessível; ou c) nos demais casos expressamente previstos em lei, nos termos do art. 256 do CPC. 3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em sintonia com as particularidades do caso, hábeis a revelar que a parte ré está em lugar ignorado ou incerto. 4. Se o Aviso de Recebimento (AR) retorna como "não procurado", significa que os Correios não realizam entrega postal na localidade. Logo, o endereço indicado para citação não foi diligenciado, o que obsta a citação por edital, em conformidade com o art. 249 do CPC, o qual determina a citação por meio de oficial de justiça “quando frustrada a citação pelo correio”. Também, não cumprido os requisitos do art. 256 do CPC, de modo que deve ser acolhida a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes, nos termos dos arts. 280 e 281 do CPC. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1917677, 0725561-76.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. CARTA POSTAL. ENDEREÇAMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO DE “AUSENTE POR 3 VEZES”. ATO CITATÓRIO. NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO. APREENSÃO DE APERFEIÇOAMENTO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 248, § 3o, DO CPC. PRETENSÃO DE REPUTAR-SE VÁLIDA A CITAÇÃO RECEBIDA POR PORTEIRO. INVIABILIDADE. MISSIVA NÃO RECEBIDA. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. IMPERIOSIDADE. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO PELA VIA POSTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a previsão contida artigo 248, §3o do estatuto processual, reputa-se válida a citação ultimada pela via postal quando recebida a correspondência portadora do mandado pelo porteiro do condomínio fechado em que reside o citando, porquanto o recebimento da correspondência conduz à presunção de que o citando reside no local e estará ciente do ato que lhe fora endereçado, não sobejando possível essa apreensão, por conseguinte, quando, intentada a perfectibilização do ato citatório por via postal, o aviso de recebimento correlato retorna com a indicação de “ausente por três vezes”. 2. Frustrada a tentativa de citação pela via postal, por estar ausente o citando nas três tentativas de entrega da correspondência, ou seja, do mandado citatório, ficando patente que o ato citatório não se perfectibilizara, torna-se imperativa que a ultimação da citação seja realizada por Oficial de Justiça, com a expedição, quando o caso, de carta precatória, conforme determina o artigo 249 do estatuto processual, que assenta que, frustrada a citação pelo correio, deve o ato ser realizado por oficial de justiça, suportando a parte autora os custos correlatos. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1695086, 0703282-33.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 17/05/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Frustrada a citação pelo correio em virtude da ausência do executado no endereço por três vezes, exige-se a diligência por meio de Oficial de Justiça, sem a qual é nula a citação por edital. (...) (Acórdão 1689059, 0025572-27.2016.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023.) Na hipótese, rememore-se, a tentativa de citação dos executados pelos correios restou frustrada, pretendendo o exequente agravante citá-los por edital, ou seja, ignorando a citação por oficial de justiça, o que não nos parece correto. Assim, em uma análise perfunctória da matéria posta “sub judice”, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator